Tribunal: TJBA
Processo: 0139593-22.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0139593-22.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RONALDO AGUIAR DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ÔNUS REAIS. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE MANDADO DE NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECUSA DE REGISTRO DA ESCRITURA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INSEGURANÇA JURÍDICA POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 10.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de atos de notários e registradores, que exercem função pública por delegação, é
objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Configura falha na prestação do serviço público delegado a conduta da Tabeliã que, após ser notificada judicialmente acerca de
Protesto contra Alienação de Bens
com ordem de averbação na matrícula, expede, dias depois,
Certidão Negativa de Ônus Reais
ao adquirente de boa-fé, omitindo a existência do referido embaraço judicial.

O
nexo de causalidade
é evidente, pois a informação omitida induziu o Apelado a erro, concretizando a compra e culminando na posterior recusa de registro da escritura pelo próprio Cartório, gerando um período de três anos de insegurança jurídica sobre a propriedade do bem imóvel.

O
dano moral
é manifesto (
in re ipsa
), pois a situação de ter a propriedade da casa própria vulnerada e pendente de regularização registral por longo período (três anos), em razão de erro cartorário, ultrapassa o mero aborrecimento.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

Sentença integralmente mantida. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 0139593-22.2006.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são partes o
ESTADO DA BAHIA
(Apelante) e
RONALDO AGUIAR DO NASCIMENTO
(Apelado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, e
MAJORAR
os honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator